Tribunal: TJDFT
Processo: 0719095-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelações. Furto qualificado. Arrombamento. Concurso de pessoas. Contexto probatório robusto. Laudo pericial. Depoimentos. Confissão espontânea parcial. Coesão e harmonia. Penas proporcionais. Conduta social. Crime. Cometimento. Cumprimento de pena. Valoração negativa. Cabimento. Regime inicial mais gravoso. Quantidade de pena. Reincidência. Circunstâncias judiciais negativas.
I. Caso em exame
1. Tratam-se de apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pelo crime de furto qualificado, com base no art. 155, §4o, incisos I e IV (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), do Código Penal. Os acusados foram absolvidos da acusação de prática do delito previsto no artigo 19 do Decreto Lei número 3.688/41 (porte de arma branca).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar se há provas suficientes para qualificar o crime por emprego de arrombamento e se a dosimetria da pena de um dos réus deve ser revista quanto à valoração negativa da conduta social do agente, diante do cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior e quanto ao regime inicial de cumprimento da pena imposta a um dos recorrentes.
III. Razões de decidir
3. Comprovadas robustamente a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a condenação dos acusados pelo furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), do Código Penal.
4. Não há que se falar em invalidade da qualificadora do arrombamento de obstáculo, por inconclusividade do laudo produzido nos autos, ou mesmo por quebra da cadeia de provas, uma vez que o resultado ali verificado, encontra-se em conformidade com as demais provas encartadas no caderno processual, tendo a qualificadora sido fundamentada nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além desse laudo pericial. 4.1. Ademais, embora um dos apelantes tenha negado em seu interrogatório o arrombamento, de outra banda, afirmou que ele e seu comparsa entraram no local dos fatos e subtraíram dali um bem, confessando em parte a prática delitiva.
5. Correta a valoração negativa da conduta social do réu que, recebendo do Estado a chance de ressocialização, sendo colocado em liberdade durante o cumprimento de pena, comete novo delito, demonstrando falta de compromisso com a confiança que lhe foi depositada, fato que em nada guarda relação com seu histórico criminal, mas tão somente com seu comportamento em sociedade.
6. Dada a pena cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, bem como 4 (quatro) circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, e caracterizada a reincidência, revela-se adequada a definição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade de um dos apelantes, consoante a interpretação do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
IV. Dispositivo
7. Apelações conhecidas e, no mérito, desprovidas.